Tribunal: TJMT
Processo: 0006660-65.2007.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
SELMA DA MATA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
SELMA DA MATA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 60626/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – SEQUELA PERMANENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – PENSÃO NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO – DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.
O dano moral decorre da conduta médica que ocasionou trauma obstetrício de plexo braquial, que ocorreu no momento do parto da vítima, ocasionando sequelas permanentes e irreversíveis ao menor.
Montante da indenização por dano moral mantida, posto que arbitrada em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto.
Não restou configurado o dever de pensão vitalícia, posto que não há indícios de que a sequela tenha ocasionado em incapacidade laboral.
O STJ pacificou o entendimento de serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público diversa da qual é parte integrante.
Os consectários legais devem ser fixados em observância os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
SELMA DA MATA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
SELMA DA MATA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e K.F.M.R. e sua genitora Selma da Mata, em face da sentença proferida nos autos da Ação Indenização por Responsabilidade Civil, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao menor e o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a autora, por considerar que estes se afiguram como justos e razoáveis, sobre o s quais incidirá correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Condenou, ainda, o requerido ao fornecimento de todos os tratamentos médicos indispensáveis a minimizar os danos físicos e psicológicos do infante.
Nas razões recusais, os autores K.F.M.R. e Selma da Mata insurgem-se face ao pedido de arbitramento de pensionamento em favor da genitora até o menor completar 18 anos, depois convertendo a ele, em razão das sequelas acometidas por erro médico, serem permanentes e irreversíveis.
Por fim, pugnam pela condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.
Por outro lado, o apelante Município de Alta Floresta, argumenta que não restou demonstrado o nexo de causalidade para demonstrar o dever do ente público indenizar os autores, uma vez que as condutas realizadas no momento do parto eram os mais adequados ao caso concreto ou, ainda, o reconhecimento de culpa concorrente, já que não fora demonstrado que realizou o correto pré-natal.
Aduz, ainda, que o julgamento ocorreu de forma extra petita, posto que arbitrou o quantum indenizatório superior ao pedido na inicial e, por fim, pugna pela condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Contrarrazões do Município de Alta Floresta (fls. 220/229) e dos autores (fls. 248/268), ambos pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo parcial provimento do recurso interposto pelos autores e pelo desprovimento do recurso aviado pelo Município de Alta Floresta (fls. 265/267).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente registro que recebo de ofício o presente recurso como remessa necessária, posto que existente os requisitos do artigo 496 do CPC.
A presente ação versa sobre indenização por responsabilidade civil oriunda de erro médico, no momento do parto da autora, realizado em Hospital Público Municipal, que culminou em sequelas permanentes e irreversíveis ao menor.
O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao menor e o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a genitora/autora, por considerar que estes se afiguram como justos e razoáveis, sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao fornecimento de todos os tratamentos médicos indispensáveis a minimizar os danos físicos e psicológicos do infante.
Extrai-se dos autos que após a autora durante o pré-natal teve indicação de ter seu filho por meio da cesariana, uma vez que o feto estava pesando mais de 4 quilos. Entretanto, dia 11/02/2006 ao entrar em trabalho de parto no Hospital Municipal Albert Sabin, foi atendida pelo médico plantonista Dr. Sergio Deusanete, que assumiu o procedimento pelo parto normal.
Ocorre que, em face do procedimento adotado o menor C.F.M. nasceu com trauma obstetrício de plexo braquial, ou seja, ficou sem o movimento no braço esquerdo e com a mão atrofiada, e apesar de já ter realizado vários tratamentos com fisioterapia, não obtém melhora significativa.
Em razão da necessidade do menor, sua genitora argumenta que se afastou do trabalho, para acompanha-lo nos médicos, fisioterapias e dar a assistência de que precisa, motivo pelo qual, pugnam para além da indenização pelos danos morais, também o recebimento de pensão.
Por outro lado, o Município de Alta Floresta alega que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o trauma do menor e a atuação médica, posto que a opção pelo parto normal era o adequado ao caso concreto, sendo imprevisível o diagnóstico de distocia no ombro. Além disso, insurge-se a respeito do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
Pois bem.
Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.
Da análise dos documentos acostados aos autos e da realização da Perícia Judicial, é possível concluir que, embora não tenha o médico obstetra agido com dolo ou culpa na sua condução do parto, existe o nexo causal entre o nascimento e as lesões verificadas no menor.
Para corroborar com tal afirmação, vejamos a conclusão da Perícia Médica realizada pela Dra. Paullineli Fraga Martins, in verbis:
“(...)Trata-se de gestante com acompanhamento pré-natal em unidade básica de saúde, com idade gestacional de 41 semanas, dando entrada no Hospital Municipal assintomática, no intuito de realizar cesariana, entrou em trabalho de parto espontâneo, sem complicações aparentes durante o período de dilatação, evoluindo durante o período expulsivo com distócia biacrominal (distócia de ombro), ou seja, dificuldade do desprendimento dos ombros após a saída da cabeça fetal. Após manobras obstétricas realizadas com sucesso (levando ao desprendimento dos ombros), o parto se deu por via vaginal, sem uso de fórcipe ou outro aparelho. O recém-nascido evoluiu com paralisia de plexo braquial grave a esquerda, mesmo após diversos tratamentos não apresentou melhora significativa da lesão, ficando com sequela definitiva perda completa de movimentos do membro superior esquerdo.
(...)
Diante do exposto, nota-se que ouve limitação significativa para que o obstetra pudesse diagnosticar a presença de macrossomia fetal e assim indicar procedimento de cesariana. Além do mais não houve indução do trabalho de parto e sim parto normal espontâneo.
Conforme se mostra grifado acima, o parto normal não é o único causador das lesões de plexo braquial, as quais estão presentes também nas cesarianas. O maior fator predisponente nesse caso seria a macrossomia fetal em si e não atos e manobras obstétricas. Trata-se de complicação de difícil diagnóstico e tratamento durante o período expulsivo do parto, necessitando de experiência do obstetra para evitar inclusive a morte fetal.
Não há evidências de má conduta obstétrica no caso descrito.
Há nexo de causalidade firmado entre o parto e as lesões verificadas no menor, sendo as mesmas de caráter sequelar e permanente.” (fls. 111/112).

Nesse contexto é possível verificar que o fato de ser um parto com macrossomia fetal, ou seja, um feto que pesa ao nascer acima de 4.000 g, é considerado na prática obstétrica, um risco para algumas complicações, como a distocia de ombro, trauma durante o parto e lesões no recém-nascido. O que ocorreu na hipótese, já que o menor nasceu com 4.750 gramas (fl. 118).
Assim, no momento do parto houve um trauma obstetrício de plexo braquial, que culminou na ausência de movimento do braço esquerdo e com a mão atrofiada.
Ora, não há dúvidas de que a ocorrência do trauma é decorrente do parto e que suas sequelas serão permanentes e, portanto, salta aos olhos o nexo de causalidade entre a causa e o dano e, por conseguinte, o dever da reparação cível.
Do “quantum” indenizatório arbitrado
Concernente à quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na sua conduta lesiva.
Dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”
Incumbe ao julgador, na quantificação levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.
Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado, tenho que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao menor e R$ 30.000,00 (trinta mil), são suficientes para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abado sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza e observando o princípio da razoabilidade.
A propósito, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PARTO NORMAL E POSTERIOR CESÁREA – ERRO MÉDICO – MANOBRA DE KRISTELLER – LESÃO CEREBRAL – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – APELO DO MUNICÍPIO: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PARCIALIDADE DO PERITO – REJEITADA. MÉRITO: ERROR IN JUDICANDO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NEXO DEMONSTRADO – MÉDICO SERVIDOR DO MUNCÍPIO E PARTO RELIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO – ATO PRATICADO POR SERVIDOR QUE AGE COMO SE FOSSE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TEORIA DO ÓRGÃO OU DA IMPUTAÇÃO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DO AUTOR: MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDEZATÓRIO – VALORES FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DOS MÉDICOS REQUERIDOS PLANTONISTA E ASSISTENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE A DEMORA E A MANOBRA DE KRISTELLER NO PARTO CONTRIBUIRAM PARA O RESULTADO FINAL – AFASTAMENTO – PENALIDADE SOFRIDA PELO MÉDICO NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – VALORAÇÃO DAS PROVAS TÉCNICAS – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA – MATÉRIA JÁ ANALISADA – APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.
[...]
4. Mérito
5. Error in judicando ante à ausência de nexo causal.
6. Afastamento do argumento de ausência de nexo de causalidade, uma vez que restou evidente que a lesão cerebral e, por consequência, as sequelas deixadas no infante decorreram do conduta dos Requeridos que não agiram da forma mais prudente a evitar os danos causados. Também restou evidenciado que os agentes eram servidores do Município de Jaciara.
7. Assim, se o agente causador do dano realizou um ato na qualidade de servidor, responde a Administração Pública como se fosse ela própria quem praticara o ato, pois age em seu nome, de acordo com a teoria do órgão ou da imputação.
8. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório (moral e materialmente).
9. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.
10. Apelo do Município desprovido.
11. Apelo do Autor.
12. Majoração dos danos estéticos e materiais, bem como o valor da pensão vitalícia.
13. Matéria já analisada quando da análise do Recurso de Apelação interposto pelo Município.
14. Apelo do Autor desprovido.
15. A questão central no presente feito não é saber qual foi o momento exato em que ocorreu a lesão cerebral, mas, sim, saber quais os fatores que contribuíram e o que poderia ser feito para evitar tal lesão. Nesse aspecto, a conduta dos médicos requeridos contribuíram para o evento danoso, pois tinham conhecimento técnico que o feto apresentava sofrimento fetal, bem como a referida manobra está e desuso por ser ineficaz.
16. Assim, não resta dúvida que a sua atitude contribuiu para o evento danoso, devendo ser responder por tal ato.
17. Argumento de que o fato do Apelante ter sofrido uma penalidade de censura pelo Conselho Federal de Medicina não significa que ele tenha cometido erro médico.
18. Não obstante a esfera administrativa ser independente da civil, não resta dúvida que a ausência do médico do hospital por longo período, no momento em que a paciente se encontra em trabalho de parto, é um fato relevante que pode ter contribuído para o evento danoso.
19. Argumento de que as provas técnicas são as que possuem maior peso para chegar a uma decisão acertada, pois a sentença prolatada pelo juízo a quo foi embasada, não só por meio da prova oral, como também pela perícia judicial, ou seja, prova estritamente técnica.
20. Alegações de que as condenações em dano estético, moral e pensão vitalícia caracterizam enriquecimento ilícito, tal matéria está prejudicada, posto que já decidida quando da análise dos Recursos de Apelação do Município de Jaciara e do Autor.
21. Apelos desprovidos. Sentença ratificada.
(N.U 0001099-46.2010.8.11.0010, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – PARTO NORMAL QUE CAUSOU SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS – BEBÊ MACROSSÔMICO – CORDÃO UMBILICAL CURTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇAO DO CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA – DEVER DE INDENIZAR – OMISSÃO DO MÉDICO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À PARTURIÇÃO SEGURA – CONDENAÇAO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA E RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL QUE INDEPENDE DE PEDIDO DO CREDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 30.000,00 – RAZOABILIDADE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO. 1.O conjunto fático-probatório dos autos permite a manutenção da sentença, ante falha na prestação do serviço médico pelos requeridos. Médicos e pacientes sabem que o exercício da medicina possui risco inerente, já que na atividade estão embutidos atos de diagnóstico, terapia, tratamento, orientação e guarda. Ao receber paciente desconhecida do ponto de vista clínico, submetê-la à internação hospitalar, tão e exclusivamente para aguardar o momento em que, com dilatação própria da iminência de parir, irá expulsar o bebê do seu ventre para as mãos de profissionais que pouco participaram do nascimento do ponto de vista técnico, o médico negligenciou ao não realizar nenhuma espécie de exame apto a verificar o tamanho do bebê. 3. Não há falar, por sua vez, em cerceamento de defesa, já que os aspectos fáticos que a questão de fundo envolve já estavam satisfatoriamente demonstrados pela prova documental, sendo desnecessária, ou quando muito redundante, e em qualquer caso injustificadamente onerosa, a dilação da instância para coleta de outros elementos de prova e convicção. 4. Não há julgamento extra petita porque a magistrada determinou a constituição de capital a assegurar o pagamento da pensão, pois a medida independe do pedido da parte credora. 5. A sentença condenou os requeridos ao pagamento solidário de R$ 30.000,00 como reparação aos danos morais, valor que se encontra justo, moderado, e atende ao escopo reparatório e à função pedagógica e reparatória inerente à espécie indenizatória. (N.U 0002232-61.2005.8.11.0055, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 04/06/2013)

Por outro lado, no que tange a condenação de pensionamento para a genitora até o menor completar os 18 anos, passando então para ele, sob o argumento de que suas sequelas são permanentes e reduzirá sua capacidade laborativa, tenho que melhor sorte não lhe socorre.
Isso porque, não se olvida dizer que há sequela e ela será permanente, entretanto, não se evidencia nos autos que tal situação o impossibilitará de realizar suas atividades de forma independente, tampouco de entrar no mercado de trabalho.
Ao contrário, o menor atualmente está frequentando a escola, realizando suas atividades e socializando, conforme se verifica do trecho da Perícia Judicial, in verbis:
“Atualmente a criança permanece com paralisia do membro superior direito, porém com atividades escolares e escrita com a mão esquerda, tem boa socialização, brinca com outras crianças se, grandes restrições, tem bom aprendizado na escola.” (fl. 105)

A propósito, nesse sentido vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO VITALÍCIA - AFASTADA RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
[...]
Laudo pericial que aponta a ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral. Circunstâncias que afastam o direito à pensão vitalícia.
Recurso de apelação parcialmente provido.
Sentença retificada.
(N.U 0004718-07.2008.8.11.0025, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (destaquei)

Por outro lado, no que tange à insurgência dos autores, sobre a ausência de arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, tenho que razão lhe assiste.
Isso porque, restou decidido por meio dos Recursos Repetitivos no 1.108.013-RJ, que não caberia a condenação dos honorários sucumbenciais em face da Defensoria Pública, quando atuasse contra a pessoa jurídica de direito público a qual fizesse parte, por outro lado, caberia quando sua atuação fosse em desfavor de ente federativo diversos, como é a hipótese dos autos. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ.” (REsp n. 1.108.013-RJ, Rela. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009) (destaquei).

Desta forma, em razão da sucumbência do Município de Alta Floresta, condeno-o ao pagamento dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por fim, com relação aos consectários legais, extrai-se que a sentença recorrida determinou a incidência monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso.
Ocorre que, embora fixados os termos iniciais corretos, considerando a atual jurisprudência, nota-se a sentença recorrida não observou o regramento vigente disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), pois nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Por todo exposto, dou parcial provimento ao recurso dos autores, para o fim de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; nego provimento ao recurso do Município de Alta Flores e, em sede de reexame necessário, retifico a sentença, tão somente para arbitrar que os consectários legais observem o regramento vigente definido no RE 870.947 (Tema 810) e Resp. no 1.495.146/MG (Tema905), sendo os juros de mora, segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, mantendo-a em seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE SELMA DA MATA E OUTRO(S); DESPROVERAM DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR